Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-53.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-53.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASTA HATZENBERGER - CPF: 482.282.491-87 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (EMBARGADO), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (EMBARGADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (EMBARGADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS DE DEMAIS INTERESSADOS (EMBARGADO), CLEVERSON ALVES FERRAZ - CPF: 004.295.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA VIDOTTI - CPF: 283.983.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Vidotti (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA NERES DOS SANTOS - CPF: 593.462.991-34 (ASSISTENTE), LUIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 318.236.451-00 (ASSISTENTE), KATIA DE JESUS BARBOSA AJALA - CPF: 158.113.398-79 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO (EMBARGADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (EMBARGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

1.

No caso concreto não há interesse recursal da parte embargante, isso é assim porque a ação proposta pela parte autora/embargante foi julgada improcedente.

2. Embargos não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 228899663) opostos por
Asta Hatzenberger
contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de apelação e julgou improcedente a ação.

A parte embargante sustenta que ocorreu a perda do objeto da ação, uma vez que adquiriu o domínio sobre o imóvel pela via administrativa.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja declarada a perda do objeto da ação

Sem contrarrazões (Id. 229320153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que ocorreu a perda do objeto da ação, uma vez que adquiriu o domínio sobre o imóvel pela via administrativa.

Da análise do argumento tenho que não há interesse recursal da parte embargante, isso é assim porque a ação proposta pela parte autora/embargante foi julgada improcedente.

Nesse contexto, é irrelevante julgar extinta a ação por perda superveniente do objeto, eis que em nada muda o resultado do julgamento.

Com essas considerações
NÃO CONHEÇO do
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024